Tribunal: STF
Processo: HC 217862
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Débora Noboa Pimentel e outro, em favor de Pedro Daniel Magalhães, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 728.271/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por PEDRO DANIEL MAGALHÃES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento do HC n. 5003621-08.22022.8.24.0000. 



    Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia proposta em desfavor do paciente para apuração da conduta prevista no art. 2º, II, c/c o art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem alegando inépcia da denúncia por ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal e ausência de justa causa para ação penal. Contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, por votação unânime, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 2.886): 



    […]



    Daí o presente writ, no qual o paciente reitera os argumentos lançados na impetração anterior objetivando o trancamento da Ação Penal n. 5003941- 12.2020.8.24.0038, em razão da inépcia da denúncia. 



    Aduz que "a peça acusatória de dois parágrafos incorreu em inegável ilegalidade ao se limitar a descrever o não recolhimento de tributos declarados, equiparando a infração fiscal a um crime ao ignorar por completo o dolo e os demais elementos caracterizadores do tipo penal" (e-STJ fl. 6). 



    Afirma que "o Ministério Público acusou criminalmente duas pessoas sem qualquer tipo de apuração prévia ao oferecimento da denúncia, exclusivamente com base em informações fiscais de não recolhimento do e documentos societários" (e-STJ fl. 8). 



    Alega que "[a] inadimplência se deu pura e simplesmente pela impossibilidade de pagamento dos tributos" (e-STJ fl. 14). 



    Argumenta que "tal qual a denúncia, o acórdão aqui atacado não só reconhece, como confirma que a atribuição de responsabilidade criminal ao Paciente decorreu exclusivamente da posição por ele ocupada dentro da empresa" (e-STJ fl. 15). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, até o julgamento de mérito do presente writ. Postula, ao final, "a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal, visto que originada a partir de denúncia flagrantemente inepta, por desrespeito ao art. 2º, II, da Lei nº. 8.137/1990, aos arts. 41 e 395, I e III, ambos do Código de Processo Penal, e à tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 163.334/SC" (e-STJ fls. 19/20). 



    No STJ, a ordem foi denegada por meio de decisão mantida pelo Colegiado do Tribunal.



    Foi interposto, ainda, recurso extraordinário, pendente de apreciação pela vice-presidência do STJ.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados. Ao final, requer “(...)a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal, visto que originada a partir de denúncia flagrantemente inepta e carente de justa causa.”  




    A PGR opina pela denegação da ordem, nos seguintes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, POR 17 VEZES (ART. 2º, II, C/C ART. 12, AMBOS DA LEI 8.137/90, C/C O ART. 71, CAPUT , DO CP). ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE (QUE SUPOSTAMENTE RESPONDERIA À AÇÃO PENAL PELO SIMPLES FATO DE SER DIRETOR DA EMPRESA, A CARACTERIZAR RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA), DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 5003941-12.2020.8.24.0038, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JOINVILLE/SC. DESCABIMENTO. QUESTÕES CUJO DESATE DEMANDARIAM PROFUNDO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. OBEDIÊNCIA A TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CRIME SOCIETÁRIO. DESNECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO MINUCIOSA E INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA DE CADA ACUSADO. DOLO DE APROPRIAÇÃO. INADIMPLEMENTO PROLONGADO SEM TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO QUANTO DECIDIDO PELO STF NO RHC Nº 163.334. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO WRIT.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No presente caso, constato, pela leitura da denúncia, que foram observados os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal. A peça inclusive detalha que, nos meses de fevereiro a dezembro de 2018, o paciente, na condição de diretor-superintendente, deixou de recolher ICMS cobrado de consumidores. E nos meses de abril, junho, outubro, novembro e dezembro de 2018, na condição de diretor, deixou de recolher ICMS relativo a operações tributáveis pelo regime de substituição tributária. Assim, não há que se falar em inépcia da inicial, pois houve a descrição da conduta imputada ao paciente que, na condição de gerente, teria praticado o injusto penal.



    […]



    Com relação à posição do paciente na empresa e à responsabilização criminal, tem-se que o Tribunal de origem destacou que "não se trata de imputação objetiva, em razão do cargo ocupado pelo paciente. A responsabilidade do paciente quanto ao pagamento dos tributos não é presumida, mas está prevista no contrato social da empresa". Assim, nota-se que foi feita referência ao contrato social da empresa, no qual consta a responsabilidade do paciente em efetuar o pagamento dos tributos.



    Desse modo, não há falar em responsabilização objetiva, e a alteração de tal entendimento demandaria análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita. 



    […]



    Destaco, também, que, no precedente do Supremo Tribunal Federal, inclusive citado na inicial do presente habeas corpus, consta que "a caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, a ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de “laranjas” no quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado etc." (RHC n. 163334, relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020). 



    No presente caso, a denúncia destacou que o paciente deixou de recolher 1 2 (doze) meses de ICMS cobrado dos consumidores e 5 (cinco) meses de ICMS relativos a operações tributáveis pelo regime de substituição tributária, elementos que, segundo o precedente citado, são utilizados para caracterizar o dolo de apropriação. (www.stj.jus.br)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, sem que a acusação tenha a oportunidade de apresentar suas provas, se houver, dos fatos que indiquem o dolo exigido para a configuração do delito.



    Muito embora a denúncia apenas faça menção à apropriação, o dolo pode ser evidenciado no curso do processo, durante a instrução, razão por que entendo que deve a marcha processual seguir seu regular curso.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente